Tribunal: STF
Processo: ARE 1480407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TÉCNICO BANCÁRIO. APROVAÇÃO EM CERTAME CUJO EDITAL DISPONIBILIZOU APENAS CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 837.311 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital não gera direito subjetivo à nomeação, senão expectativa de direito, ainda que venha a surgir novas vagas e a abertura de novo processo seletivo para seu provimento, dentro do prazo de validade do certame anteriormente realizado, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-072 Divulg 15-04- 2016 Public 18-04-2016).2. É igualmente assente que “não há ilegalidade na negativa de preenchimentos de vagas além daquelas previstas no edital, ainda que o ente público ou órgão de destino da vaga tenha manifestado interesse, expresso ou tácito, em preenchê-la, pois cabe à autoridade administrativa responsável pelo orçamento público definir as prioridades a serem atendidas.” (AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019). 3. “A contratação de terceirizados pela CEF também não faz surgir para o candidato aprovado para cadastro de reserva o direito de ser nomeado. A existência de termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre a CEF e o Ministério Público do Trabalho para o fim de reduzir a terceirização da mão de obra não gera, de per si, direito subjetivo à nomeação dos candidatos já aprovados em concurso público anterior (TRF1, AC 0027869- 64.2014.4.01.3400, Desembargador Federal Néviton Guedes, 5T, e-DJF1 01/12/2016). (AC 1019593-80.2021.4.01.3400, Desembargador Federal João Batista Moreira TRF1, Sexta Turma, PJe 19/10/2021). 4. Não há que se falar em preterição ao fundamento de contratação de mãode-obra precária, na hipótese em que a Caixa realiza licitação para contratação de empresa prestadora de serviços de correspondente bancário ou de telemarketing, para o desempenho de tarefas de cunho meramente operacional e não de força de trabalho substitutiva de empregados públicos. Nesse sentido: AC 1010847-24.2020.4.01.3801, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, PJe 07/10/2021. Tampouco faz surgir o direito à contratação quando a Caixa realiza a convocação de candidatos com deficiência além do percentual inicialmente previsto no Edital, sem a correspondente alternância com os candidatos aprovados na ampla concorrência, por força de ordem judicial proferida no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada perante a Justiça do Trabalho. (AMS 1022593-59.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 03/11/2021).5. Na espécie, o autor foi aprovado em 327º lugar no polo de Brasília, em certame cujo edital disponibilizou apenas cadastro de reserva, não havendo se falar em direito de convocação, mas em mera expectativa de direito, pois não demonstrada a existência de preterição por inobservância da ordem de classificação nem as demais ressalvas previstas pelo STF.5. Hipótese em que o autor foi aprovado em 327º lugar para Brasília, em certame cujo edital disponibilizou apenas cadastro de reserva, não havendo que se falar em inconstitucionalidade e, portanto, em direito à nomeação e à posse, mas em mera expectativa de direito, pois não demonstrada a existência de preterição por inobservância da ordem de classificação nem asdemais ressalvas previstas pelo STF.6. Apelação a que se nega provimento.7. Honorários advocatícios em favor da parte recorrida majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 40.893,93 – quarenta mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), nos termos do art. 85, §11 do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 37, caput, incisos I, II, III e IV e § 2º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente